Tribunal: STF
Processo: ARE 1511806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de obrigação de fazer. Ligação de unidade rural ao sistema de energia elétrica. Imóvel da autora que se encontra na área de usina de cana de açúcar. Sentença que julgou procedentes os pedidos firmados na inicial. Apelos interpostos pelas duas demandadas.



    I - Recurso de apelação da Usina Petribú S/A.



    a) Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Pedido de realização de perícia para apuração do prejuízo da recorrente caso haja o acolhimento dos pedidos firmados na inicial. Pretensão que não merece guarida. Própria apelante que requereu o julgamento antecipado da lide. Eventuais prejuízos da recorrente que devem ser apurados na fase processual oportuna. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.



    b) Mérito.



    A ligação de imóvel ao sistema de energia elétrica pressupõe que o consumidor detenha posse legítima ou a propriedade do bem. Observância do disposto na Resolução 414/10 da ANEEL. Circunstâncias não configuradas nos autos. Esta 4ª Cámara Civel do TJPE que, por constatar que a demandante era mera detentora do imóvel, concedeu provimento ao apelo da Usina Petribu S/A e reformou a sentença em anterior ação de usucapião ajuizada pela ora apelada. Trânsito em Julgado do acórdão. Ajuizamento de ação rescisória que, por si só, não possui o condão de afastar os efeitos da coisa julgada da ação rescindenda. Recorrente que, inclusive, ajuizou ação de reintegração de posse contra a recorrida. Poder Judiciário que não pode compelir a empresa prestadora do serviço público de energia elétrica a construir redes de fornecimento a invasores de terrenos sob pena de estimular a prática ilícita.



    II - Recurso a que se concede provimento. Reforma da sentença. Inacolhimento dos pedidos firmados na inicial. Prejudicado o apelo interposto pela outra demandada, Companhia Energética de Pernambuco-CELPE. Inversão dos ônus sucumbenciais. Autora que é beneficiária da Justiça Gratuita. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A discussão se restringe ao fato de saber se existe obrigação das demandadas em efetuar a ligação de energia elétrica ao imóvel da autora/apelada.



    Registro, contudo, que tal pretensão possui expresso regramento, conforme se constata nos termos da Resolução 414/10 da ANEEL[.]



    [...]



    Observa-se, portanto, [...], que são exigidos do solicitante (usuário) documentos que demonstrem sua posse ou propriedade da unidade (imóvel) que justifique o acolhimento de tal pretensão por parte da empresária concessionária.



    Entretanto, o fato é que, conforme já restou destacado nos autos, a posse e/ou propriedade da autora em relação ao seu imóvel não está devidamente caracterizada, tanto que este egrégio TJPE reformou a sentença que julgou procedente a ação de usucapião ajuizada pela autora, tendo o aludido acórdão transitado em julgado[.]



    [...]



    Acrescento que o magistrado singular justificou o acolhimento dos pedidos firmados na inicial em razão do disposto no Decreto nº 9357/18, que instituiu o programa “Luz Para Todos”, destinados aos imóveis rurais das famílias de baixa renda, bem como na contraposição de direitos tutelados pelas partes (universalização do acesso à energia elétrica x mitigação da propriedade da ré).



    Ou seja, não teria qualquer dificuldade em concordar com o entendimento esposado na sentença recorrida desde que, porém, a autora comprovasse sua posse (e não detenção) ou propriedade em relação ao imóvel descrito na inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente